Tribunal: TJMT
Processo: 37869-50.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
Recurso nº: 0037869-50.2019.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e

Esgoto
Recorrido: Franciele Ribeiro Bortoloto
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 18.06.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FURO NA CÚPULA DO HIDRÔMETRO.
APLICAÇÃO DE MULTA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO FALHO E NÃO OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES
ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO. FALTA DE
ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL OU COMPROVAÇÃO DE
CIENTIFICAÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL
E INSCRIÇÃO DOS DADOS DA RECORRIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cerne da lide reside na inexigibilidade dos débitos referentes a fiscalização na
ligação e hidrômetro danificado pelo usuário lançados nas faturas dos meses de
março e abril de 2019 (R$ 158,08 e R$ 736,13).
2. Incumbe à parte reclamada comprovar a irregularidade, qual seja, o furo na
cúpula do medidor, bem como que todo o procedimento administrativo seguiu os
ditames da Resolução Normativa nº 05 da AMAES.
3. Apesar de comprovada a irregularidade no hidrômetro, o procedimento que
apurou a avaria não seguiu a norma previa pela AMAES, uma vez que o TOI não foi lavrado na presença do consumidor, assim como não foi enviada comunicação à
reclamante.
4. Não observância da Resolução Normativa nº 05 da AMAES - Agência Municipal
de Águas caracteriza procedimento unilateral para gerar as faturas questionadas,
não devendo subsistir os débitos questionados.
4. Dano moral configurado, em razão da suspensão dos serviços e da inscrição dos
dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Sentença mantida.
6. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a
pretensão inicial, para (i) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a fiscalização
na ligação e hidrômetro danificado pelo usuário nas faturas dos meses de março e abril
de 2019 (R$ 158,08 e R$ 736,13); (ii) condenar a recorrente a restituir a quantia de R$
158,08 (cento e cinquenta e oito reais e oito centavos), em dobro, a título de danos
materiais; e (iii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença,
ao argumento de que no dia 14.03.2019, foi efetuada fiscalização no imóvel da recorrida
e, por consequência, foi constatada violação do hidrômetro (furo na cúpula do medidor),
de modo que o aparelho não media o volume de água correto, sendo a recorrida notificada
da irregularidade encontrada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção do serviços.

É o relatório.

VOTO

A recorrente apresentou o termo de fiscalização acompanhado do registro fotográfico, no
qual restou evidente a ocorrência da fraude, pois o aparelho medidor de água estava com
uma perfuração na cúpula do hidrômetro, danificando as engrenagens de relojoaria
interna, de modo que o aparelho não pudesse medir o volume correto de água.

Veja o registro fotográfico:

Depreende-se do histórico de contas da unidade consumidora que o consumo da recorrida
por mais de 10 (dez) meses foi estático, cobrando apenas o mínimo (10 m3), o que reflete
ao valor de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). Entretanto, após
desfazimento da irregularidade, já no mês de março/2019, foi cobrado o valor de R$
220,21 (duzentos e vinte reais e vinte e um centavos). No mês de maio/2019 foi cobrado
a quantia de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos), e no mês junho/2019 foi
cobrado a importância de R$ 69,73 (sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

Assim, resta nítido que a irregularidade encontrada no medidor estava impedindo a
aferição do consumo, pois após a regularização do hidrômetro houve oscilação do
consumo, razão pela qual a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito e,
assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Contudo, o procedimento utilizado não observou o devido processo administrativo
previsto no artigo 111, da Resolução Normativa nº 05, de 26 de novembro de 2012, da
AMAE Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, que dispõe sobre
o regulamento do serviço público de água e esgoto do município de Cuiabá, uma vez que
não há comprovação nos autos de que a vistoria tenha sido acompanhada por um morador do imóvel, fato que é negado pela recorrida e afirmado pela recorrente, contudo, o termo
está sem qualquer assinatura, e tampouco qualquer menção ao fato de ter havido recusa.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção,
que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os
seguintes procedimentos:
I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em
formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:
a) identificação do USUÁRIO;
b) endereço da unidade usuária;
c) número de conta da unidade usuária;
d) atividade desenvolvida;
e) tipo de medição;
f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;
g) selos e/ou LACRES encontrados;
h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;
i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO
presente e sua respectiva identificação;
j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;
II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;
III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será
certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao
RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 0014272-52.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARCELO DOS SANTOS PAULO
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ÁGUA E ESGOTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/10/2019
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA IMPUGNADA. APLICAÇÃO DE
MULTA ADMINISTRATIVA POR SUPOSTA INFRAÇÃO REALIZADA PELO
CONSUMIDOR. FURO NA CÚPULA DO HIDRÔMETRO . INSPEÇÃO REALIZADA DE
FORMA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência de
débito e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa
Recorrida, consistente na cobrança de multa por suposta infração administrativa praticada ( furo
na cúpula do hidrômetro ).
3. Não obstante as fotografias colacionadas pela empresa Recorrente da suposta infração
administrativa praticada pelo consumidor, não há prova de que houve a sua prévia notificação
para acompanhamento da inspeção que constatou a suposta infração (...).
4. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido
acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a
conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em
total desacerto com as normas contidas no art. 111, da Resolução Normativa n.º 05/2012 da
AMAES, sendo a declaração de inexistência do débito referente à multa administrativa, medida
que de rigor se impõe.
5. Restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrida,
bem como a tentativa de resolução na celeuma administrativa, consoante protocolo n.º 215927-4,
caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla
finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do
atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas
também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à
reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente
carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 8. Sentença
reformada.
9. Recurso conhecido e provido.
(N.U 14272-52.2019.8.11.0001, 142725220198110001/2019, LAMISSE RODER FEGURI
ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2019, Publicado no DJE
01/11/2019)
Apesar da presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados pelas concessionárias,
pessoas jurídicas que prestam serviço público, ela cede quando houver motivos para tanto,
o que ocorre no presente caso, no qual as normas mínimas do devido processo não foram
seguidas pela concessionária - que representa o Estado, salientando-se que os direitos
fundamentais surgiram justamente como óbice aos abusos do Estado em face do cidadão.

Por isso que a norma administrativa municipal impôs o proceder da verificação da
irregularidade, proceder esse que não foi seguido, o que redundou na irregularidade da
conduta. Por conseguinte patente o dever de indenizar - danos morais - e a declaração de
inexigibilidade do débito, devido à irregularidade administrativo-procedimental e ao
consequente corte do fornecimento de bem essencial, por cerca de dez dias, em razão do
suposto débito.

Quantum dos danos morais fixado atendendo à razoabilidade, notadamente pelo lapso
temporal transcorrido sem o fornecimento de bem considerado essencial, bem como pela
inserção do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO para manter a sentença impugnada.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator